Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-51.2025.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000675-51.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Não padronizado, Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDEMIR FERNANDES DE CAMARGO - CPF: 103.183.558-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PANITUMUMABE. CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 6 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Panitumumabe 360mg a paciente portador de adenocarcinoma de cólon EC IV com metástases hepáticas e linfonodais, reconhecendo a responsabilidade primária do ente estadual pelo custeio do tratamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (i) verificar a competência da Justiça Estadual à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 do STF para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) definir se há alternativa terapêutica disponível na rede pública; e (iv) estabelecer o ente responsável pelo custeio do tratamento, conforme os Temas 793 e 1234 do STF.

III. Razões de decidir

3. O custo anual estimado do tratamento com Panitumumabe, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) da CMED/ANVISA, permanece inferior ao limite de 210 salários-mínimos estabelecido pelo Tema 1234 do STF, o que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da CF.

4. O medicamento Panitumumabe possui registro válido na ANVISA para tratamento de câncer colorretal metastático RAS não mutado, indicação compatível com o quadro clínico do substituído.

5. A negativa administrativa restou demonstrada pelo laudo médico emitido pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso, que consignou inexistir fornecimento do medicamento pela via APAC/SUS e ausência de alternativa terapêutica substitutiva na rede pública.

6. A não incorporação do medicamento pela CONITEC refere-se à utilização do fármaco em primeira linha terapêutica, não abrangendo a hipótese clínica específica do substituído, submetido a tratamento paliativo após baixa resposta terapêutica, situação não apreciada especificamente pelo órgão técnico.

7. O parecer técnico do NATJUS e o laudo médico confirmam a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS para paciente com perfil molecular RAS e BRAF não mutado, bem como a existência de evidências científicas de alto nível quanto à eficácia e segurança do Panitumumabe.

8. A imprescindibilidade clínica do tratamento foi comprovada por laudo médico fundamentado, que atestou risco de progressão da doença e óbito sem utilização do medicamento. A incapacidade financeira do substituído decorre da hipossuficiência evidenciada pela atuação do Ministério Público e pelo elevado custo do tratamento.

9. Nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição administrativa de competências. Tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS com custo anual entre 7 e 210 salários-mínimos, a responsabilidade financeira primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme pactuação federativa reconhecida no Tema 1234 do STF.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda que objetiva fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS cujo custo anual seja inferior ao limite fixado no Tema 1234 do STF. Demonstrados os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, impõe-se o fornecimento judicial do medicamento registrado na ANVISA, cabendo ao Estado o custeio do tratamento quando se tratar de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234 da Repercussão Geral, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.9.2024; STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11.3.2020; STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual a Valdemir Fernandes de Camargo, que julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao fornecimento do medicamento Panitumumabe 360mg, segundo dosagem indicada na prescrição médica, declarando a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação principal, em atenção aos fins do Tema 793 do STF.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a improcedência do pedido por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF e na Súmula Vinculante n. 61.

Defende que o laudo médico juntado aos autos é insuficiente para embasar a pretensão, por não descrever detalhadamente os tratamentos anteriores, os esquemas utilizados, as doses e a resposta terapêutica, nem demonstrar a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS ou a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

Alega que os anticorpos monoclonais Anti-EGFR, incluindo o Panitumumabe, tiveram sua incorporação ao SUS expressamente rejeitada pela CONITEC por unanimidade (Relatório de Recomendação n. 754/2022), sendo inadequado o afastamento desta deliberação técnica com base em laudo unilateral.

Subsidiariamente, requer: a limitação do valor do medicamento ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) constante da Tabela CMED; a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses; e a realização de eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD com liberação gradual de valores, mediante prestação de contas periódicas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de que o substituído demonstrou a necessidade do medicamento e que as teses do Tema 6 do STF devem ser interpretadas à luz do princípio da razoabilidade, sendo adequada a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

I – Da competência da Justiça Estadual: Tema 1234 do STF

Antes de adentrar o mérito, impõe-se enfrentar a questão da competência jurisdicional, em atenção às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que estabelece critérios vinculantes para a definição do juízo competente nas demandas que envolvem fornecimento de medicamentos.

Segundo a tese firmada pelo STF, as demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, mas registrados na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o custo do tratamento anual for
igual ou superior a 210 salários-mínimos
, por força do art. 109, I, da Constituição Federal. Abaixo desse patamar, a competência permanece na Justiça Estadual.

No presente caso, a apuração do custo anual do tratamento com Panitumumabe deve ser realizada com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Conforme consulta ao sistema oficial da ANVISA (dados atualizados em 24/04/2026), o PMVG do Vectibix (Panitumumabe 20mg/mL, solução diluível para infusão, frasco de 5mL) é de R$ 1.368,67 por frasco.

O substituído tem indicação de Panitumumabe 6mg/kg (360mg) a cada 2 semanas, em tratamento contínuo. Considerando o peso do paciente e a dose prescrita, calcula-se a necessidade de aproximadamente um frasco por aplicação, totalizando cerca de 26 aplicações anuais, o que resulta em custo anual estimado de R$ 35.585,42 – patamar muito inferior ao limite de 210 salários-mínimos, que, com base no salário-mínimo vigente de R$ 1.518,00, equivale a R$ 318.780,00.

Ainda que se considere o valor informado nos autos de R$ 7.969,73, conforme constou do processo originário para fins de cálculo, este também permanece muito abaixo do teto estabelecido pelo STF para deslocamento da competência à Justiça Federal.

Confirmada, portanto, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, bem como a responsabilidade financeira do Estado de Mato Grosso, ente responsável pelo custeio de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS cujo tratamento anual se situe entre 7 e 210 salários-mínimos, nos termos do acordo firmado entre os entes federativos no âmbito do Tema 1234 do STF. Prossigo, assim, à análise do mérito.

II – Do mérito: requisitos do Tema 6 do STF

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), tese vinculante cristalizada na Súmula Vinculante n. 61, para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou que a ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS impede, como
regra geral
, sua concessão judicial. Excepcionalmente, é possível o fornecimento quando comprovados,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) negativa administrativa; (b) ilegalidade da não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação; (c) impossibilidade de substituição por alternativa disponível no SUS; (d) evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico fundamentado; e (f) incapacidade financeira do paciente.

Passo à análise de cada requisito à luz dos elementos dos autos.

a) Registro na ANVISA

O medicamento
Panitumumabe,
princípio ativo objeto da demanda,
possui registro válido na ANVISA
para o tratamento de pacientes adultos com câncer colorretal metastático RAS não mutado, indicação que corresponde exatamente ao quadro clínico do substituído – adenocarcinoma de cólon EC IV, RAS e BRAF não mutado, conforme atestado pelo laudo médico do HCanMT. O registro sanitário restou confirmado tanto pelo parecer técnico do NATJUS quanto pela consulta à base de dados da ANVISA, inexistindo controvérsia sobre este ponto.

b) Negativa de fornecimento na via administrativa

O laudo médico emitido pelo oncologista do Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) é categórico ao afirmar que
“tal tratamento não é contemplado no SUS via APAC, não havendo no SUS tratamento que possa substituí-lo”
. A impossibilidade de acesso ao medicamento pela via pública restou evidenciada, configurando a negativa de fornecimento administrativo exigida pelo Tema 6 do STF.

c) Ilegalidade da não incorporação ou ausência de apreciação pela CONITEC para a indicação clínica específica

O Estado sustenta que a CONITEC, por unanimidade, recomendou a não incorporação dos anticorpos monoclonais Anti-EGFR – incluindo o Panitumumabe – para o tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (Relatório de Recomendação n. 754/2022).

Ocorre que o argumento, embora correto em seu conteúdo, não é suficiente para afastar o requisito exigido pelo Tema 6 do STF. Isso porque a deliberação da CONITEC analisou a utilização do Panitumumabe em associação à quimioterapia de primeira linha do câncer colorretal metastático. O substituído, por sua vez, é portador de adenocarcinoma de cólon EC IV, RAS e BRAF não mutado, em curso de quimioterapia paliativa, com baixa resposta ao tratamento até o momento – situação clínica que se insere em momento terapêutico distinto daquele apreciado pela CONITEC.

Ademais, o próprio parecer do NATJUS reconhece que o Panitumumabe está indicado, segundo bula aprovada pela ANVISA, para pacientes com câncer colorretal metastático RAS tipo selvagem. Esta indicação específica – uso após falha terapêutica – não foi objeto de apreciação específica pela CONITEC, o que configura ausência de análise para a indicação clínica precisa do substituído, hipótese expressamente contemplada no Tema 6.

Como esta Câmara já assentou em casos análogos, não se pode exigir da parte a demonstração de ilegalidade de uma decisão que, para o seu caso clínico específico, simplesmente não existe.

d) Impossibilidade de substituição por alternativa disponível no SUS

O laudo médico do HCanMT afirma de forma expressa que
não há no SUS tratamento que possa substituir o Panitumumabe
para a situação clínica do substituído. O parecer técnico do NATJUS corrobora essa conclusão ao informar que não existem genérico ou similar do medicamento e que a quimioterapia paliativa disponível no SUS –indicada genericamente pela Portaria n. 958/2014 – representa opção de menor especificidade, sem a ação anti-EGFR direcionada ao perfil molecular RAS não mutado do paciente.

A condição molecular específica do substituído é justamente o fator que determina a indicação do Panitumumabe e que não encontra correspondência em esquema terapêutico disponível no SUS. A referência genérica a
“quimioterapia paliativa”
não equivale a alternativa terapêutica eficaz para o perfil clínico individualizado do paciente, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à saúde.

e) Evidências científicas de alto nível

O próprio
NAT-JUS confirma a existência de evidências científicas
sobre a eficácia e segurança do Panitumumabe, descrevendo sua atuação como anticorpo monoclonal humano antagonista do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), com benefícios comprovados em pacientes cujos tumores não apresentam mutação de genes RAS – exatamente o perfil do substituído.

A indicação do fármaco está fundamentada em estudos clínicos de fase 3 (J Clin Oncol 39: abstr 3506, 2021), conforme expressamente consignado no laudo médico. O registro do medicamento pela ANVISA para esta indicação, por si só, já pressupõe a análise de segurança e eficácia pelo órgão sanitário competente.

Nesse contexto, o fato de a CONITEC ter concluído pela não incorporação com base em análise de custo-benefício para fornecimento universal não equivale à inexistência de evidências científicas da eficácia do fármaco – são juízos de naturezas distintas. O primeiro é institucional e orçamentário; o segundo é científico e clínico, e este restou suficientemente demonstrado nos autos.

f) Imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira

O laudo médico do HCanMT, emitido por oncologista clínico (CRM-MT 8905), atesta que o substituído é portador de adenocarcinoma de cólon EC IV com metástases hepáticas e em linfonodos, RAS e BRAF não mutado, em curso de quimioterapia paliativa com baixa resposta ao tratamento. O profissional indica o Panitumumabe com fundamento em estudos clínicos e consigna expressamente que o paciente está sob
“risco de progressão da doença, declínio clínico e óbito pela doença”
sem o medicamento.

A incapacidade financeira decorre da própria representação do substituído pelo Ministério Público Estadual, que pressupõe a condição de hipossuficiência da parte, e da natureza do medicamento – cujo custo anual, mesmo pelo PMVG, supera em muito a capacidade econômica de um particular em situação de vulnerabilidade.

III – Da responsabilidade solidária e do direcionamento ao Estado de Mato Grosso

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No presente caso, além da solidariedade inerente à matéria, a própria tese firmada no Tema 1234 do STF estabelece critério objetivo de responsabilidade financeira: tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS com custo anual entre 7 e 210 salários-mínimos, a obrigação recai, em regra, sobre o Estado. Os municípios, como regra geral, não respondem pelas ações judiciais que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, salvo pactuação específica na Comissão Intergestora Bipartite (CIB).

A sentença prolatada pelo juízo de origem, ao declarar a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo cumprimento da obrigação, alinhou-se aos parâmetros fixados pelos Temas 793 e 1234 do STF, devendo ser integralmente mantida.

Nessa linha, cabe consignar que os pedidos subsidiários do Estado – limitação do preço ao PMVG, renovação periódica da prescrição e liberação gradual de valores – não justificam a reforma da sentença, mas poderão ser equacionados no âmbito do cumprimento da decisão, observadas as recomendações do CNJ e o entendimento desta Câmara, que já assentou, em consonância com a jurisprudência estadual, que o PMVG da Tabela CMED não se aplica às aquisições realizadas por particulares mediante bloqueio judicial, por se destinar exclusivamente às compras governamentais diretas.

IV – Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que determinou o fornecimento do medicamento Panitumumabe 360mg ao substituído Valdemir Fernandes de Camargo, reconhecendo a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026